Tribunal: TJMT
Processo: 1006016-37.2018.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006016-37.2018.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDERLEY RODRIGO MOREIRA - CPF: 989.624.421-91 (AGRAVANTE), SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS - CPF: 928.839.311-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME - CNPJ: 03.752.565/0001-13 (AGRAVADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME - CNPJ: 00.878.116/0001-28 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA BORGES - CPF: 046.028.541-68 (AGRAVADO), EVERTON HENRIQUE DE MORAES BARRADAS - CPF: 030.895.981-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido pela Câmara em julgamento de Recurso de Apelação Cível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANDERLEY RODRIGO MOREIRA, em face de acórdão, de ID 180850702, proferido por esta 3ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1006016-37.2018.8.11.0002.

A decisão restou ementada nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL (LOTE) VENDIDO EM DUPLICIDADE – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL - AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, é inviável deferir-se a reparação.”

Em acórdão integrativo, de ID 193419674, os aclaratórios restaram rejeitados à unanimidade, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – TRANSFERÊNCIA DE JULGAMENTO DO PLENÁRIO VIRTUAL PARA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA – ADIAMENTO PARA A SESSÃO SUBSEQUENTE – DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO DAS PARTES – NULIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

A Portaria n. 298/2020-PRES, de 25 de abril de 2020, desta e. Corte de Justiça, que institui e regulamenta o Plenário Virtual (sessão virtual) no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, estabelece no § 1º do art. 4º que os pedidos referentes à hipótese prevista no inciso I, serão certificados na plataforma eletrônica e os processos transferidos, independentemente de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, para a próxima pauta presencial ou de videoconferência de sessão de julgamento.

Após o processo ter sido regularmente incluído em pauta, com a intimação das partes acerca da data da sessão de julgamento que, contudo, não se realiza na data designada em razão de adiamento indicado pelo Relator, não se cogita de sua reinclusão em pauta ou nova intimação das partes, mormente quando o feito é levado a julgamento na sessão imediatamente subsequente. [...] (AgRg nos EDcl no HC 469.043/SP , Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 18/02/2019).

Em suas razões, de ID 199702178 o agravante requer o provimento do recurso para determinar a nulidade do acórdão, aduzindo para tanto a ocorrência de cerceamento de defesa, forte no argumento de que não houve sua intimação da sessão de julgamento por videoconferência para promover a sustentação oral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Como visto do sumário relatório, o agravo interno foi manejado contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível n.º 1006016-37.2018.8.11.0002 e, em acórdão integrativo rejeitou os embargos de declaração.

A redação do art. 1.021 do CPC, dispõe:
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Desse modo, em que pese às alegações do ora agravante, o recurso de agravo interno é cabível apenas contra decisão
monocrática
do relator, conforme preceitua o art. 1.021 do CPC, sendo manifestamente incabível o manejo contra acórdão proferido pelo Colegiado.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.[...]1. É incabível o agravo interno interposto contra decisão proferida por órgão colegiado, constituindo erro grosseiro. [...] (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1240613/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2019).

“AGRAVO REGIMENTAL – ACÓRDÃO – VEDAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o agravo regimental interposto contra decisão colegiada
.”
(TJMT, RAI nº 131.667/2014, 5ª Câmara. Cível, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, J. em: 05.11.2014 - destaquei).

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de apelo originário,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024